Tribunal: STF
Processo: ARE 1051367
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-18
Data de publicação: 2018-09-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA À IMAGEM. TEXTOS OFENSIVOS CONTIDOS EM SITES E E-MAIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 739.382-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O Plenário desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem (ARE 739.382-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.5.2013). 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.